Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE REATIVAÇÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. TEMA 1082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Possível a responsabilização do plano de saúde pelo cancelamento unilateral do contrato, sem a devida comunicação aos beneficiários, razão pela qual cabível o deferimento da tutela de urgência. No entanto, os efeitos da tutela devem ser modulados, pois se os autores pretendem a manutenção/restabelecimento do vínculo contratual, não há que se falar em isenção de cobrança da contraprestação financeira devida ao plano de saúde.
2. No caso, o menor com três anos de idade possui moléstia gravíssima (encefalopatia grave e epilepsia) e faz uso contínuo de diversos medicamentos, necessitando de internação integral. Referida situação já era existente no momento em que ocorreu o cancelamento do plano de saúde.
3. O Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça fixou seguinte tese "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.